Tribunal: TJDFT
Processo: 0722856-62.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA (GOLPE DO WHATSAPP). CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra a sentença que a condenou como incursa nas penas do art. 171, § 2o-A, do Código Penal (Estelionato - fraude eletrônica). A condenação decorreu da participação da ré no "golpe do WhatsApp" por ter cedido sua conta bancária a corré mediante pagamento, com plena ciência de que seria utilizada para receber valores desviados da vítima. O recurso pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta de ceder conta bancária para recebimento de valores em crime de estelionato eletrônico configura participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) ; e (ii) examinar se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) autoriza a redução da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal cominado (Súmula 231 do STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A participação de menor importância (art. 29, § 1o, CP) deve ser afastada quando a conduta do agente é determinante para a consumação do crime. A cessão consciente de conta bancária, senha e cartão para recebimento e movimentação de dinheiro proveniente de estelionato eletrônico é um ato de coautoria, essencial para o êxito da empreitada criminosa, caracterizando-se, no mínimo, como coautoria funcional, por ser o elo final e necessário para o desvio do patrimônio da vítima.
4. O fornecimento da conta bancária viabiliza o recebimento dos valores indevidamente transferidos pela vítima, configurando contribuição decisiva para a consumação do delito.
5. O entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, consubstanciado na Súmula 231 do STJ e reafirmado pelo STF (Tema 158), é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante genérica, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal cominado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A cessão de conta bancária, mediante pagamento e com ciência da origem ilícita dos valores (golpe do WhatsApp), constitui coautoria funcional no crime de estelionato eletrônico, sendo a conduta essencial para a consumação do delito, o que afasta a tese de participação de menor importância. A pena-base não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão de atenuante genérica, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça."
Dispositivos relevantes citados: Art. 171, § 2o-A, do Código Penal; Art. 29, § 1o, do Código Penal; Art. 65, III, "d", do Código Penal; Art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2044864, 0712025-52.2025.8.07.0003, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025; Acórdão 1953067, 0703297-06.2022.8.07.0010, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024; Acórdão 1917882, 0737014-07.2020.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024; Acórdão 2050143, 0701070-33.2023.8.07.0002, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/09/2025; Súmula 231 do STJ; Tema 158 do STF (RE 597270 QO-RG).